Tribunal: TJDFT
Processo: 0005544-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. DIÁLOGOS DE MENSAGENS. MERCANCIA ILÍCITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (mais de dois quilogramas de maconha), a existência de denúncia anônima, noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas ao conteúdo das conversas extraídas do seu aparelho celular apreendido, permitem concluir que se dedicava à atividade criminosa com habitualidade, como meio de vida, e não casuisticamente, e justificam a não aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
2. A valoração da quantidade de droga não foi considerada na primeira fase da dosimetria, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, portanto, não há que falar em “bis in idem”.
3. Recurso desprovido.